Tribunal: TJSP
Processo: 2075527-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tentativa furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta, igualmente, que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar, por tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria desproporcional em face da possibilidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tentativa furto. Defesa sustenta cuidar-se de conduta atípica, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância. Argumenta, igualmente, que não há fundamentação idônea para a custódia cautelar, por tratar-se de crime que não pressupõe violência ou grave ameaça. Alega, ainda, que a medida seria desproporcional em face da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso em caso de condenação. Impossibilidade. Princípio da insignificância não acolhido de forma expressa em nosso ordenamento. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Não comprovação de que os pacientes façam parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.